Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-95.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Locação de imóvel não residencial – Cerceamento de defesa – Inexistência – Devolução do imóvel em mau estado – Dano e nexo de causalidade demonstrados pela prova pericial em cotejo com o auto de vistoria inicial – Dever de indenizar caracterizado.

O deslinde da causa não estava, portanto, sujeito à produção de outras provas, sendo perfeitamente viável o

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Locação de imóvel não residencial – Cerceamento de defesa – Inexistência – Devolução do imóvel em mau estado – Dano e nexo de causalidade demonstrados pela prova pericial em cotejo com o auto de vistoria inicial – Dever de indenizar caracterizado.

O deslinde da causa não estava, portanto, sujeito à produção de outras provas, sendo perfeitamente viável o julgamento antecipado da lide, nos termos da regra exposta no artigo 355, I, do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, conforme a norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do atual Estatuto Processual, o juiz indeferirá as diligências inúteis. Não pode agora, com o julgamento que lhe foi desfavorável, arguir ter sido cerceada em sua defesa. Cotejando a situação do imóvel ao tempo em que o vistoriou com sua situação ao início da locação, tomando como parâmetro de comparação o laudo de vistoria inicial, o perito apurou que diversos itens analisados estavam em desconformidade com o estado existente no começo da locação. Além da presunção de que os danos foram provocados pela locatária, tendo em vista o auto de vistoria inicial declarar o bom estado do imóvel, a prova pericial é conclusiva e suficientemente clara quanto à origem dos problemas que atingem o imóvel ser a falta de devida conservação durante a vigência da relação locatícia, caracterizando o dever de indenizar. A condenação da ré devia mesmo abranger todos os valores imprescindíveis para reparar os prejuízos decorrentes das avarias causadas ao imóvel, em nome do princípio da reparação integral.

Apelação desprovida.